Tribunal: TJMT
Processo: 0006379-11.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006379-11.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTIANE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 017.513.461-88 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), EDITH RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 384.476.731-20 (APELADO), FABIO ASSUNCAO VITORIA - CPF: 009.741.831-56 (APELADO), ILMA SOUZA DA SILVA - CPF: 003.118.261-56 (APELADO), LUZIA MENDONCA CAMPOS - CPF: 759.766.331-53 (APELADO), SIMONE FAUSTINA DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 883.759.191-87 (APELADO), VALDETE NUNES MARTINS - CPF: 617.206.151-87 (APELADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES NO PASEP – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – PREJUÍZO QUE DEVERÁ SER RESSARCIDO PELO MUNICÍPIO – NOS TERMOS DO ART. 5o, I, DO DECRETO-LEI N. 2.052/1983 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, malgrado o ingresso dos apelados no serviço público nos anos de 2000/2003, para exercerem o cargo de Agente de Saúde Ambiental, os documentos constantes dos autos não demonstram que houve o cadastramento no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

É responsabilidade do empregador pelo cadastramento do servidor no PASEP.

Assim, se o ente municipal não diligenciou o registro e o depósito no PASEP, deve ressarcir os prejuízos causados ao servidor, nos termos do art. 5o, I, do Decreto-Lei n. 2.052/1983.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE TORIXORÉU contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, tão somente para condenar o Apelante ao pagamento de indenização a cada um dos autores, no valor de um salário mínimo, por cada ano trabalhado, a partir de abril de 2011 por não ter registrados os Apelados no PIS/PASEP.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que foi violado o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois não fora deferido o pedido de expedição de ofício para o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para que apresentassem históricos de cadastro do PIS/PASEP dos Apelados.

Aduz que os Apelados são servidores públicos municipais desde o ano de 2001, e foram todos cadastrados no PASEP, conforme informa o espelho da RAIS, dentro do prazo estabelecido em lei.

Relata que os Apelados não comprovaram que não foram inseridos no programa PIS/PASEP.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado improcedente.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 55552180), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo o apelante, o seu direito de defesa foi cerceado.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o Juízo monocrático que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É assente juridicamente de que só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Todavia, as questões postas nestes autos dependem de análise legislativa que serão confrontadas com os documentos que deles constam, portanto, indicam a dispensabilidade da realização das provas.

A instituição do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) se deu pela Lei Complementar Federal no 8/1970:

Art. 1o - É instituído, na forma prevista nesta Lei Complementar, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

(...)

Art. 4o. As contribuições recebidas pelo Banco do Brasil serão distribuídas entre todos os servidores em atividade, civis e militares, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das suas entidades da Administração Indireta e fundações, observados os seguintes critérios (...)

E ainda, a Constituição da República:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3o deste artigo.

(...)

§ 3o Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

O Decreto-Lei no 2.052/1983, dispõe sobre as contribuições para o PIS-PASEP, sua cobrança, fiscalização, processo administrativo e de consulta, e dá outras providências, estabelece o seguinte:

Art. 5 o
A omissão do nome do empregado ou a declaração inexata ou falsa sobre o salário e o seu tempo de serviço,
bem assim sobre outros dados cadastrais, sujeitará o empregador ou aquele legalmente responsável pela prestação dessas informações
, aos seguintes encargos
:

I -
ressarcimento dos prejuízos causados aos participantes
,
por não terem sido creditadas, nas respectivas contas individuais, as importâncias de que tratam o artigo 7 o da Lei Complementar n o 7, de 7 de setembro de 1970, e o artigo 4 o da Lei Complementar n o 8, de 3 de dezembro de 1970, bem como as parcelas referidas no artigo 3 o da Lei Complementar n o 26, de 11 de setembro de 1975;

Na espécie, diante da legislação acima alinhavada, especificadamente o Decreto-Lei no 2.052/1983, denota-se que é responsabilidade do empregador o cadastramento, informação e depósito de seus empregados.

In casu,
vislumbra-se que os apelados foram contratados pelo Apelante entre os anos de 2000/2003, para exercerem o cargo de Agente de Saúde Ambiental, com remuneração equivalente a um salário mínimo, sendo que em 19.3.2012 foram empossados no cargo, via do Decreto no. 029/2011, com efeitos retroativos ao mês de abril do ano de 2005.

Os Apelados informam que não foram recolhidos o PASEP.

Por sua vez, o Apelante na contestação, em sua defesa, alegou apenas que estaria
“devidamente comprovado o número de inscrição dos Autores como servidores municipais junto ao PIS/PASEP, fato antigo. Destarte, improcedem os pedidos formulados tanto de inscrição quanto de pagamento de indenização substitutiva do PIS não levantado, vez que não comprovado culpa do Requerido”
(ID 55553484 - Pág. 5).

O Apelante não trouxe qualquer documento que comprovasse o cadastro e data que fora feito.

No sítio eletrônico do Banco do Brasil, consta como deve ser realizado o registro dos servidores no PASEP e estabelece que a responsabilidade é do empregador, senão vejamos:

Como se cadastrar:

Para solicitar sua vinculação ao Pasep, a entidade deve dirigir-se por escrito a uma agência do Banco do Brasil e informar os seguintes dados:

Razão social;

Número da inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda);

Endereço completo (com CEP e telefone);

Data de início das atividades.

A solicitação deverá ser apresentada com cópia dos atos constitutivos da entidade (lei, decreto, estatuto, ata etc). Para o caso de prefeituras, com a lei de criação do município.

Desse modo, está evidente a ausência de diligência do Apelante quanto à averbação dos apelados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Ademais, convém ressaltar que esses documentos deveriam fazer parte do arquivo da Prefeitura, não havendo necessidade de expedir ofícios aos Bancos solicitando uma informação que era da responsabilidade única e exclusiva do Apelante.

Desse modo, deve o Apelante ressarcir os prejuízos causados aos apelados nos termos do art. 5o, I, do Decreto-Lei no 2.052/1983, acima citado.

Portanto, não merece reparos a sentença hostilizada.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021